Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718230-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: JOARA DIAS DOS SANTOS, JOAO LUIS BANDEIRA DE MELO, PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 13:36:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador